Tribunal: TJSP
Processo: 0006980-45.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Interdição Temporária de Direitos
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Paciente condenado à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 129, §13, do CP – Determinação de expedição de mandado de prisão porque foi certificada a existência de vaga no semiaberto – Decisão afrontosa à Resolução CNJ n.o 474, de 09/09/22, editada conforme a jurisprudência do STF (ADPF 347 e REXT 641.320/RS)

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Paciente condenado à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 129, §13, do CP – Determinação de expedição de mandado de prisão porque foi certificada a existência de vaga no semiaberto – Decisão afrontosa à Resolução CNJ n.o 474, de 09/09/22, editada conforme a jurisprudência do STF (ADPF 347 e REXT 641.320/RS) – Recurso parcialmente provido – (voto no 49998).